Tribunal: TJPA
Processo: 0014363-19.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014363-19.2016.8.14.0049
APELANTE: MARIO ROCHA DE LYRA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO PRESUMIDO. IRREGULARIDADE APONTADA NO REGISTRO DO APARELHO DE MEDIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO EM MANTER O SEU REGULAR FUNCIONAMENTO. LIMINAR DEFERIDA POSTERIORMENTE CONFIRMADA NA SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MERO ABORRECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA JURISPRUDENCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Apelação Nº: 0014363-19.2016.8.14.0049
Juízo de Origem: 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel

Apelante: Mario Rocha de Lyra

Advogados: José Octávio Ferreira França – OAB/PA n.º 6.326

Advogada: Luana Olivia Sá França – OAB/PA 21.546

Apelado: Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A.
Advogada: Flavio Augusto Queiroz Montalvão das Neves – OAB/PA 12.358

Relatora: Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Mario Rocha de Lyra
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel (ID 7419140 – pág. 1/8), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, ratificando a liminar deferida (ID 7419126 – pag. 5/7), no sentido de reconhecer a inexistência de débito em face do autor, mas indeferindo o pedido indenizatório por danos morais. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 90% (noventa por cento) ao réu e de 10% (dez por cento) ao autor. Também determinou o pagamento de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor condenatório, pelo réu e, na mesma porcentagem, pelo autor, da diferença entre a quantia pleiteada e a deferida na sentença. Por fim, condenou o réu ao pagamento de mais 10% (dez por cento) em honorários sobre o valor da reconvenção indeferida.

No tocante ao apelo (ID n.º 7419141 – pág. 1/8)
, aduz o recorrente que a conduta da apelada, em ter procedido à cobrança de valor indevido, gerou um abalo emocional de proporções fora da normalidade, constrangendo-o diante de pessoas do seu convívio social, o que extrapola o mero aborrecimento. Por fim,

pleiteia que a reforma parcial da sentença de piso, a fim de que seja reconhecido o dano moral indenizável.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Inicialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo regular, em razão do recorrente ser beneficiário da justiça gratuita
(ID n.º 7419125 – pág. 2)
. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO CONHECIMENTO DO RECURSO, passando à sua análise meritória, em vista de não existir preliminares.

DA INEXISTENCIA DE DANO MORAL POR SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA.

Verifica-se nos autos que a apelante passou a ser cobrada do valor de R$ 2.937,30 (dois mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta centavos), por consumo presumido de energia, do período de 15/7/2014 a 25/1/2016, conforme comprovante de cobrança (ID 7419122 – pág. 22/23) e comunicação da prestadora de serviço (ID 7419122 – pág. 21).

Tal cobrança seria em decorrência de marcação ausente no medidor de energia, que se deu por problemas técnicos no referido objeto, assim atestado no documento de inspeção da apelada (ID 7419122 – pág. 25/26).

Alega que buscou solucionar a contenda, por via administrativa, mas sem êxito. Questionou a forma como a apuração do consumo foi realizada, sendo unilateral pela própria equipe técnica da prestadora de serviço, sem oportunizar defesa ao consumidor.

Considera ter despendido tempo produtivo da sua vida para tentar resolver amigavelmente o problema, mas que devido à resistência da recorrida em apontar a responsabilidade do consumidor pelas irregularidades encontradas medidor de energia, afetou sua rotina pessoal e profissional, proporcionando-lhe danos de ordem moral, para tanto, requerendo ser indenizado por todas as ilicitudes praticadas.

Pois bem.

Inicialmente, tem-se clara a relação de consumo no presente caso, nos termos do art. 2º do CDC, na medida em que se verifica a responsabilidade do fornecimento de energia elétrica, mediante pagamento de valor a cargo de pessoa física, sendo esta também a destinatária final do produto.

Nesse diapasão, observa-se que a legislação consumerista possibilita, se necessário for, a inversão do ônus probatório, no caso de hipossuficiência do consumidor ou da sua alegação ser verossímil, conforme art. 6, VII.

Foi atestado pelo juízo de piso que a prestadora de serviço público não agiu da forma adequada para avaliar as irregularidades diagnosticadas no equipamento de medição, a fim de responsabilizar o consumidor pela ausência do registro no aparelho, nem poderia exigir o adimplemento de um consumo não detectado.

A recorrida deveria ter tido prudência ao acreditar que houve ato fraudulento ou ilicitude praticada pelo consumidor, no aparelho que registra o consumo e, a partir dessa suposição, ter informado a autoridade policial acerca dos fatos constatados, já que a sua aferição unilateral não pode ser considerada como prova válida.

No que tange ao pedido indenizatório do apelante, ressalto o argumento utilizado acerca da “teoria do desvio produtivo do consumidor”, já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgados como o AREsp 1.260.458/SP, AREsp 1.241.259/SP, AREsp 1.132.385/SP e REsp 1.634.851/RJ. Essa teoria centraliza a ideia de que todo o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável.

Contudo, apesar de o apelante sustentar o fato de ter tomado todas as medidas administrativas possíveis, durante longo período até a judicialização, não enxergo acervo probatório desses procedimentos iniciais.

Deveras, há de se considerar que determinadas circunstancias das relações de consumo afloram diversos sentimentos de angústia, de aborrecimento, de aflição e outros aspectos negativos que expressamos rotineiramente. No entanto, já é entendido na jurisprudência que a possibilidade indenizatória do consumidor precisa advir de um fato que extrapole ou abale as circunstancias normais do cotidiano, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. LIGHT. LAVRATURA DE TOI. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. Sentença de procedência parcial determinando que a ré se abstenha de suspender o serviço em virtude do TOI e cancele o mesmo e a multa dele decorrente no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a 30 dias e condenando a ré a restituir na forma simples os valores pagos indevidamente. Apelação exclusiva da autora objetivando procedência do pedido de indenização por dano moral e condenação da ré a restituir os valores na forma dobrada. Não restou demonstrado nos autos a alegada imputação de crime de furto de energia. Cobranças indevidas, por si só, não tem o condão de acarretar danos morais e não se verifica qualquer desdobramento do fato a fundamentar a pretensão de indenização de R$56.220,00, considerando especialmente que não houve negativação de nome nem interrupção do serviço, como constou da sentença. A restituição em dobro constitui sanção para o fornecedor que tenha agido de má-fé, que não é presumida, pressupõe prova cabal da existência, o que não ocorreu nos autos. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO (0055955-55.2017.8.19.0021 – APELAÇÃO. Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS - Julgamento: 22/09/2020 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Data de Publicação: 29/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SIMPLES REMESSA DE CARTA DE COBRANÇA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU ABALO PSICOLÓGICO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Dano moral é o que atinge aspectos constitutivos da identidade do indivíduo, a exemplo do seu corpo, do seu nome, da sua imagem e de sua aparência. A indenização pelo dano moral, mesmo não tendo suficiência para apagar o abalo experimentado pela vítima, pelo menos, servirá como um paliativo compensatório. 2. A cobrança indevida de valores, sem que haja ofensas à honra, a integridade psicológica ou a dignidade de alguém, não ocasiona reparação por dano moral. 3. A simples remessa de carta de cobrança indevida ao endereço do apelante caracteriza-se apenas como mero aborrecimento, principalmente quando não demonstrado qualquer constrangimento ou abalo psicológico, sendo indevida a indenização por dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.514802-6/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/0020, publicação da súmula em 28/10/2020)

Não é o mero aborrecimento, originado de uma cobrança de valor indevido, sem reflexos de ordem negativa, como a inserção nominal em cadastro de proteção ao crédito, a interrupção no fornecimento de energia ou uma exposição pública vexatória em razão do débito, que gerará ao consumidor o direito de ser indenizado.

Assim, conclui-se que o dano moral decorrente de cobrança indevida efetuada por prestadora de serviço público não é presumido, devendo ser comprovado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. DANO MORAL. Na esteira da jurisprudência da Câmara, a indenização por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço de energia elétrica exige efetiva prova do dano. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70082915802, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 30-10-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À MEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA ADEQUAÇÃO TÉCNICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. 1. Constatada a impossibilidade de acesso dos prepostos da concessionária ao aparelho medidor para leitura do consumo de energiaelétrica, compete a empresa a prévia notificação do consumidor, por escrito, com prazo razoável para regularização do acesso à unidade de medição. 2. Caso em que ausente demonstração de prévia notificação clara e específica, direcionada ao consumidor, acerca da necessidade de adequação técnica do acesso dos prepostos da concessionária ao medidor de energia elétrica. 3. Da cobrança de valor excessivo em fatura de energia elétrica não emerge o dano moralin re ipsa. O dano moral, no caso dos autos, não se prova por si, visto que não presumível, tratando-se, sim, de situação que se submete ao regime geral das provas. 4. Sentença improcedente na origem. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 70081286676, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 28-08-2019).

Ainda, por mais que se possa considerar a necessidade do serviço público seja prestada de maneira eficiente ao consumidor, como determinado no art. 6, X e art. 22, do CDC, situações analisadas como na presente demanda podem vir a ocorrer, sendo aplicadas medidas pertinentes pelo judiciário a fim de se evitar constantes repetições e prejuízos aos consumidores.

Porém, compreendo que o presente caso não reflete a imperiosidade punitiva da concessionária de serviço público em prol do consumidor, pois mesmo com a cobrança indevida e possíveis desdobramentos negativos em desfavor do recorrente, perdurou um período considerável da situação problemática sem que qualquer prejuízo efetivo tenha ocorrido.

Aliás, do momento em que foi comunicado da cobrança (ID 7419122 – pág. 21/23), passando pela declaração da inexistência do débito (ID 7419126 – pág. 6/7), até a comunicação do seu cumprimento (ID 7419132 – pág. 4), não há nos autos a demonstração de real lesão ao consumidor, portanto, não sendo passível de reparação indenizatória.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto para manter a sentença combatida em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ________________ de 2021.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021